Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-27.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701738-27.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JULER ABRANTES MELO JUNIOR RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. LIBERDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA. OFENSAS À BOA-FÉ OU FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA. 1. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. 2. Na forma dos artigos 421 e 422 do Código Civil, tem-se que, entre civis, a liberdade na contratação é a regra, limitada pela função social do contrato e pelos princípios da probidade e boa-fé. 3. As empresas de aplicativos de transporte, em regra, não podem ser compelidas à manutenção do credenciamento do motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual. Há liberdade de manutenção ou extinção do vínculo para ambas as partes. 4. De acordo com regras pré-estabelecidas contratualmente, o desligamento do parceiro motorista independe da abertura de prévio procedimento interno para apuração de fatos ou reclamações reportadas pelos usuários. 5. A política de prevenção adotada pela requerida não pode ser alterada pela indicação pelo próprio usuário do aplicativo no sentido de que estava levemente alcoolizado e que já conhecia o autor, pois são questões comuns que asseveram a vulnerabilidade do usuário. 6. Deu-se provimento ao apelo ao réu e negou-se provimento ao apelo do autor. A parte recorrente alega afronta aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 186, 187, 402, 403, 421 a 426 e 927, todos do Código Civil, afirmando que foi desligado unilateralmente e imotivadamente, configurando violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, atingindo a eficácia dos direitos fundamentais. Pede seja a parte recorrida condenada ao pagamento de lucros cessantes e a reativação do cadastro do recorrente junto à plataforma de viagens. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 186, 187, 402, 403, 421 a 426 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028